Tribunal: TJMT
Processo: 1017416-20.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1017416-20.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[LEILAINE PEREIRA MORAES - CPF: 033.988.601-33 (ADVOGADO), PATRICIA ECHER - CPF: 862.002.321-72 (IMPETRANTE), LEILAINE PEREIRA MORAES - CPF: 033.988.601-33 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL - MT (IMPETRADO), ALCIDES GOMES DOS SANTOS - CPF: 948.517.861-15 (PACIENTE), ROSELAINE MARQUES - CPF: 016.695.511-64 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA ECHER - CPF: 862.002.321-72 (ADVOGADO), PATRICIA ECHER - CPF: 862.002.321-72 (ADVOGADO), LEILAINE PEREIRA MORAES - CPF: 033.988.601-33 (ADVOGADO), ANTONIO DE ALMEIDA (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM RECLAMADA, PARA REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA MEDIANTE A IMPOSIÇÃO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ DE SOLTURA, DEVENDO SEU EXECUTOR ATENTAR-SE À NECESSIDADE DO USO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA E A EVENTUAL EXISTÊNCIA DE OUTRA ORDEM PRISIONAL A SER OBSERVADA.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – ALEGAÇÃO DE MODIFICAÇÃO DO CONTEXTO FÁTICO – MODIFICAÇÃO CONSTATADA – VÍTIMAS QUE ALTERARAM SUAS DECLARAÇÕES E MUDARAM-SE DE CIDADE – SUFICIÊNCIA DA MEDIDA DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA PARA A CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL PENAL – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS –
ORDEM CONCEDIDA.

Superados os fundamentos que outrora justificaram a prisão cautelar, impõe-se a revogação desta, sobretudo quando medidas menos gravosas apresentem suficientes ao fim pretendido.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado, em favor de
Alcides Gomes dos Santos
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, que mantém em custódia preventiva o ora paciente, suspeito da prática de dois delitos de homicídio qualificado tentado.

Aduzem as impetrantes que “a legislação é clara ao definir que o pleito que busca afastar a prisão cautelar tem cabimento quando houver alguma alteração fática ou processual no curso de processo, de modo que assim acabe por modificar aquele status quo ante que motivou a decretação da prisão. (...) em audiência de instrução e julgamento ocorrido no dia 08/11/2019, a suposta vítima a senhora ROSELAINE MARQUES, retratou-se em juízo, onde alegou que em momento algum Alcides – Paciente – atirou nela, bem como afirmou que a vítima ANTÔNIO também estava armado, relatou também, que ANTÔNIO quem desferiu o primeiro tiro contra o suposto acusado ALCIDES/PACIENTE. Assim como, a suposta VÍTIMA ROSELAINE, confessou ter mentido em sede de delegacia, motivada pelo senhor ANTÔNIO DE ALMEIDA” (id. 24020452, p. 3/8).

Asseveram, ademais, que “posto em liberdade o acusado não há de atrapalhar o término da instrução processual, e nem a garantia da ordem pública, podendo assim ser aplicada as medidas cautelares diversa da prisão, pois o mesmo possui endereço fixo e ocupação lícita, bem como, diante das informações prestadas pelo oficial de justiça a vítima Antônio não reside mais em Sapezal/MT” (id. 24020452, p. 3/8).

Diante dessas considerações, pleiteiam, inclusive liminarmente, a liberdade provisória do paciente com imediata expedição de alvará de soltura, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, e ao final a concessão do pedido de julgamento do feito.

O pedido de tutela liminar restou indeferido.

Informes aportaram a tempo e modo.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

À pauta.

.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020